Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO QUE DEIXAVA VAGA DE MARCHA RÉ. COLISÃO COM VEÍCULO PARADO MOMENTANEAMENTE NA VIA. PREFERÊNCIA DE TRÁFEGO. ART. 36 DO CTB. AUSÊNCIA DE CAUTELA. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de ter sido reconhecida sua responsabilidade por acidente de trânsito, envolvendo o veículo da parte autora. Sustenta que houve culpa concorrente pelo acidente, uma vez que o veículo da recorrida estava na contramão da via, infringindo as normas de trânsito. Alega ainda que o impacto foi diminuto, não sendo possível que tenha causado todos os danos alegados pela autora recorrida. Pede a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a culpa concorrente. Contrarrazões não apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora concede-se ao recorrente.

III. Com efeito, a dinâmica do acidente não é controversa, uma vez que esclarecida pelo vídeo de ID 36072658. A autora recorrida saiu de marcha ré de uma vaga, visando adentrar na via, momento em que seu veículo ficou temporariamente na contramão do fluxo. O recorrido, por sua vez, também saiu de marcha ré de uma vaga posicionada do outro lado da via, momento em que colidiu com a lateral do veículo da autora, o qual, nesse instante, estava parado na via de rolamento.

IV. Segundo o art. 36 do CTB, “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. ” Evidente que, como a recorrida estava na via de rolamento, a preferência era dela e que o veículo do recorrente ingressou de marcha ré na via quando as condições de tráfego não lhe eram favoráveis, vindo a dar causa à colisão. Destaque-se que o fato do veículo da recorrida estar posicionado momentaneamente na contramão do fluxo, uma vez que realizava manobra para ingresso no fluxo regular, constitui, em tese, mera infração administrativa, em nada afetando a responsabilização pelo acidente de trânsito objeto da lide.

V. Cumpre observar que, quanto ao nexo causal, a teoria adotada pela maior parte da doutrina e jurisprudência é a teoria da causalidade direta e imediata (art. 403/CC). Essa teoria afirma que existe nexo de causalidade apenas quando o dano é efeito necessário de uma causa, quando decorre direta e imediatamente da ação ou omissão do agente. A culpa concorrente, ou causa concorrente, ocorre quando a conduta da vítima contribuiu de forma eficaz e suficiente para a prática do dano, sendo atribuída a ela parcela da responsabilidade pelo evento danoso

VI. Há culpa concorrente quando, paralelamente à conduta do agente, a própria vítima contribui para a produção do dano, de modo que o resultado nasce das duas condutas. Essa atuação da vítima será, portanto, causa de redução da responsabilidade civil do autor do dano, conforme art. 945 do Código Civil. No caso dos autos, a mera presença do veículo da recorrida na contramão do fluxo não foi causa determinante para a ocorrência do acidente. Na verdade, a falta de atenção do recorrente é que foi determinante, uma vez que, ao dirigir seu veículo em marcha ré, não se atentou às condições da via. Cumpre destacar, ademais, que o recorrente também posicionou parcialmente seu veículo no fluxo contrário da via enquanto realizava a manobra de saída da vaga.

VII. No que se refere ao valor da indenização, o qual está devidamente respaldado pelo menor de três orçamentos, ID 36027631, não houve qualquer impugnação específica por parte do recorrente, que se limitou a afirmar, de forma genérica, que a colisão não seria capaz de causar os danos alegados. Portanto, deve prevalecer a quantia apresentada pela autora, sobretudo porque os serviços descritos nos orçamentos se mostram condizentes com os danos indicados nas fotografias que acompanham a inicial.

VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

IX. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões, art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.